Tribunal: TJPA
Processo: 0000592-71.2011.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 213, Â§1Âº, DO CPB C/C ARTIGO 1Âº, V, DA LEI NÂº 8.072/90 â NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÃÃO DA SÃMULA 523 DO STF â PRELIMINAR REJEITADA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA/NEGATIVA DE AUTORIA â IMPROVIMENTO â REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÃNIMO LEGAL â PARCIAL PROCEDÃNCIA. 1. Nulidade do processo por violaÃ§Ã£o da sÃºmula 523 do STF: NÃ£o houve empecilho ao regular andamento processual que pudesse provocar a nulidade absoluta do processo, evidenciando que o apelante estava devidamente assistido e representado pelo defensor constituÃdo. Portanto, sendo garantida a ampla defesa e contraditÃ3rio, refuta-se a alegaÃ§Ã£o de nulidade absoluta, vez que nÃ£o hÃ¡ que falar em falta de defesa na espÃ©cie. NÃ£o se vislumbrando a existÃªncia de prova de prejuÃzo, incide, na espÃ©cie, a sÃºmula nÂº 523, do Supremo Tribunal.2. AbsolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria/negativa de autoria: Ao contrÃ¡rio dos argumentos da defesa, a decisÃ£o do juÃzo sentenciante estÃ¡ segura com as provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboraÃ§Ã£o para a elucidaÃ§Ã£o dos fatos.3. Reforma da dosimetria da pena em seu mÃnimo legal: As circunstÃ¢ncias judiciais âconduta social e consequÃªncias do crimeâ, devem ser consideradas neutras, bem como mantenho as demais circunstÃ¢ncias judiciais fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau na sentenÃ§a condenatÃ3ria em face do recorrente, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstÃ¢ncias agravantes e circunstÃ¢ncias atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas diminuiÃ§Ã£o dispostas na parte geral e na parte especial do CÃ3digo Penal, mantenho a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o. Desse modo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena nos mesmos termos do JuÃzo sentenciante.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: ADEMILTON FRANÇA FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0000592-71.2011.8.14.0059

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 213, §1º, DO CPB C/C ARTIGO 1º, V, DA LEI Nº 8.072/90 - NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DA SÚMULA 523 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Nulidade do processo por violação da súmula 523 do STF
: Não houve empecilho ao regular andamento processual que pudesse provocar a nulidade absoluta do processo, evidenciando que o apelante estava devidamente assistido e representado pelo defensor constituído. Portanto, sendo garantida a ampla defesa e contraditório, refuta-se a alegação de nulidade absoluta, vez que não há que falar em falta de defesa na espécie. Não se vislumbrando a existência de prova de prejuízo, incide, na espécie, a súmula nº 523, do Supremo Tribunal.
2. Absolvição por insuficiência probatória/negativa de autoria:
Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
3
.
Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal:
As circunstâncias judiciais ¿conduta social e consequências do crime¿, devem ser consideradas neutras, bem como mantenho as demais circunstâncias judiciais fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal, mantenho a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Desse modo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena nos mesmos termos do Juízo sentenciante.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: ADEMILTON FRANÇA FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0000592-71.2011.8.14.0059
RELATÓRIO

ADEMILTON FRANÇA FERREIRA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de março de 2010, por volta das 10hs30min, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, praticou conjunção carnal com a vítima Raissa. Consta nos autos que os irmãos da vítima, Denilson e Devanilson, chegaram na residência e encontraram as portas fechadas, e verificaram que a cama da adolescente encontrava-se desarrumada e suja com uma substância com a aparência e cheiro de esperma. Questionada, a vítima relatou que foi forçada a manter relações sexuais com o denunciado e a vizinha Ivana Valéria, viu o acusado saindo da residência da mesma, pela porta da frente, e data e hora do crime. A vítima relatou que participava do coral da igreja, em que o acusado era pastor, e há aproximadamente 01 ano, em meados de junho de 2009, aos 16 anos de idade, foi estuprada pela pastor violentamente, que a convidou a comparecer a sua residência sob argumento, que sua filha, amiga da vítima, solicitava sua presença.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213, §1º, do CPB c/c artigo 1º, V, da Lei nº 8.072/90, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, preliminarmente, a nulidade do processo por violação da Súmula 523 do STF, ante a insuficiência de defesa técnica, bem como erros na sentença.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para absolver o apelante, em razão da insuficiência de provas que comprovem a autoria e materialidade do delito (art. 386, III e VII do CPP). Subsidiariamente, alega erro na dosimetria da pena, requerendo sua reforma.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja retirada da circunstância da conduta social, bem como a circunstância judicial como desfavoráveis na primeira fase, com a consequente reforma na dosimetria da pena.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.

Em suas razões recursais, a defesa requereu, em sede preliminar, o reconhecimento de nulidade processual em razão de que o antigo patrono do apelante teria agido de forma deficiente na sua atuação, o que teria lhe provocado prejuízo processual em sua defesa técnica.

A defesa argumentou que após o oferecimento da denúncia, o antigo advogado do apelante não apresentou argumentos processuais e nenhuma testemunha.

Em que pese tal assertiva, tem-se que, como sabido, o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal está subordinado ao princípio
pas de nullité sans grief
, sendo imperiosa a análise do eventual prejuízo alegado pelo apelante.

Diante disso, analisando o disposto na sentença condenatória, verifiquei que a mesma encontra-se revestida de todas as formalidades legais, bem como devidamente fundamentada, não merecendo esta ser anulada, logo, não assiste razão o pleito, visto que suas alegações baseiam-se em suposta deficiência da defesa técnica, uma vez que o patrono não compareceu em audiência de instrução e julgamento, causando prejuízo ao apelante, uma vez que o Defensor Público constituído não estava familiarizado com o processo.

Observa-se que não houve empecilho ao regular andamento processual que pudesse provocar a nulidade absoluta do processo, evidenciando que o apelante estava devidamente assistido e representado pelo defensor constituído. Portanto, sendo garantida a ampla defesa e contraditório, refuta-se a alegação de nulidade absoluta, vez que não há que falar em falta de defesa na espécie. No mais, mesmo com a ausência do advogado constituído pelo apelante, o advogado em momento oportuno não sustentou qualquer ato passivo de nulidade.

Não se vislumbrando a existência de prova de prejuízo, incide, na espécie, a súmula nº 523, do Supremo Tribunal:
¿No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.¿.
Sendo assim, não acolho a preliminar.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a insuficiência probatória, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal às fls. 51, o qual atesta que a vítima não era mais virgem, bem como pelo Laudo de Ato Libidinoso diverso da Conjunção Carnal, fls. 52.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou:
¿Que frequentava a Igreja onde o acusado era Pastor, sua frequência iniciou quando tinha apenas 11 anos de idade, que era amiga da filha do réu. Informou que no ano de 2009, quando tinha 16 anos de idade, o telefone de sua mãe tocou e a mesma atendeu e quem estava do outro lado da linha era o acusado e o mesmo falou a vítima que sua filha queria falar com a mesma e que ela viesse até sua residência. Como era amiga da filha do acusado acreditou e foi até a residência, e quando lá chegou foi atendida pelo acusado e ao perguntar pela filha do mesmo, este respondeu que estava no banheiro, mandado que a vítima entrasse na residência. Quando a vítima entrou o acusado saiu puxando a mesma para o quarto, tapando sua boca e mediante fortes ameaças lhe usou sexualmente, e após a violência ameaçou fortemente à vítima para que a mesma não falasse nada a ninguém. Informou a vítima que à época dos fatos era virgem, e que em virtude das fortes ameaças não falou a sua mãe, e que ficou bastante assustada tanto que falou a sua mãe que não queria mais frequentar à Igreja, mas devido a insistência de sua genitora, tempo depois voltou à Igreja. Ainda em Juízo, a vítima diz que em 09/03/2009, por volta das 10 horas, estava em casa sozinha, vez que sua mãe estava viajando e seus irmãos estavam trabalhando, quando alguém bateu em sua residência e ao atender ao chamado, percebeu que era o acusado, e este já foi entrando na casa, fechou a porta e mediante fortes ameaças e tapando a boca da mesma, saiu lhe puxando para o quarto e lá violentamente e forçadamente mantiveram relação sexual. Que quando acabou o ato sexual o acusado ficou lhe fazendo ameaças para que não falasse nada a ninguém, momento em que seus irmãos bateram à porte, ficando o acusado assustado se escondeu, pedindo para a vítima nada falar e quando seus irmãos entraram o mesmo saiu pela sala rapidamente¿.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha, Ivana Costa, afirma que viu quando o acusado saiu da residência da vítima, no dia dos fatos, assustado.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe

A defesa sustenta que os resultados obtidos por meio do exame em questão são insuficientes para comprovar que o apelante teria mantido relações sexuais com a vítima em data próxima à realização do exame, e, portanto, o apelante não teria cometido o ilícito.

Em que pese a tese sustentada, após análise dos autos, verifica-se que conforme o relato da vítima, às fls. 66/67, a primeira vez que sofreu abusos sexuais por parte do apelante ocorreu em meados de junho de 2009.

Dessa forma, em 09/03/2010, quando o ilícito foi descoberto pelos irmãos da vítima, já havia se passado meses desde que a mesma havia sido abusada sexualmente a primeira vez.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal do delito em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 213, §1º, do CPB), apontando como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade, conduta social e
consequências do crime,
fixando a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase, não concorre caso de circunstância atenuante nem agravante, razão pela qual, permanece nesta 2ª fase a pena aplicada na 1ª fase.

Na 3ª fase, o Juízo não considerou nenhuma causa de aumento e nem diminuição de pena, restando em definitivo a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão

Para tanto, passamos à análise mais acurada.

Em relação ao vetor
culpabilidade,
o Juízo Sentenciante, fundamentou nos seguintes termos:

¿(...)
verifico que o réu agiu de forma consciente, com total domínio sobre o fato, evidenciando frieza no seu modo de agir, o que revela um intenso grau de culpabilidade
(...)¿

Ocorre que ao fundamentar de tal forma, o magistrado fez em função de que, conforme sentença às fls. 105/106, ao abusar sexualmente da vítima, agiu de forma violenta, agindo com alta periculosidade e em razão de que o apelante era pastor e quem conduzia a adolescente nos ensinamentos religiosos, tendo a vítima respeito pelo mesmo, e por isso usou da confiança da vítima para abusá-la sexualmente.

Quanto à
conduta social
, o Juízo monocrático fundamentou:
¿(...) testemunhas ouvidas em Juízo afirmam que o réu é conhecido por abusar sexualmente de adolescentes, o que mancha sua conduta social, sendo esta circunstância desfavorável ao réu¿;

Verifico que tal caractere é de difícil aferição, não havendo elementos suficientes para sopesar, de modo que a torno neutra.

As consequências do crime
fundamentado pelo Juízo singular:
¿(...) as consequências do crime são desfavoráveis ao condenado, uma vez que deixou marcas psicológicas permanentes a vítima
¿;

No caso em tela, as consequências do crime são comuns ao delito, pois, não há nos autos, de que a vítima realizou acompanhamento psicológico que atestasse que o crime lhe provocou danos psicológicos permanentes. Neutro.

Diante do exposto, as circunstâncias judiciais ¿conduta social e consequências do crime¿, devem ser consideradas neutras, bem como mantenho as demais circunstâncias judiciais fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal, mantenho a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Desse modo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena nos mesmos termos do Juízo sentenciante.

No mais, mantenho as demais determinações aplicadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA